Tribunal: STM
Processo: 7000332-15.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DELITO DE TORTURA. ART. 1º, I, "A", C/C O § 3º DA LEI Nº 9.455/1997. CONFORMAÇÃO DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Parquet castrense insurge-se contra a sentença que absolveu o Acusado da prática do delito de tortura, decorrente de atos violentos praticados durante operação conjunta realizada pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar do Estado do Acre, com o propósito de obter informações do Ofendido, acerca da localização de armas de fogo. 2. A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela Organização das Nações Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23/5/1989, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 40, de 15/2/1991, define a conduta de tortura. No ordenamento jurídico pátrio, a tipificação do crime de tortura encontra-se disposta no art. 1º da Lei nº 9.455, de 1997. 3. In casu, em que pese a alegação do Réu de que a imputação da Denúncia não é verdadeira, o contingente probatório aponta no sentido de que ele, de fato, submeteu a Vítima, pessoa que se achava sob seus poderes, a sofrimento físico e mental, utilizando-se de violência e de grave ameaça, com o intuito de obter informações e como forma de aplicar-lhe castigo pessoal, por intermédio da prática de atos não previstos em lei e não decorrentes de medida legal. 4. Em seu depoimento, o Ofendido descreve um cenário grave, relatando terem os agentes públicos utilizado, por mais de uma vez, saco plástico para sufocá-lo, e agressões físicas praticadas por um policial militar e um militar do Exército que estava com o rosto encoberto, resultando em fratura de uma costela e perfuração do pulmão, quadro indicativo de tortura, buscando saber onde estariam escondidas supostas armas de fogo. 5. Os elementos fornecidos pela análise da prova material, em conjunto com a testemunhal, são convergentes, mostrando, indene de dúvidas, que o adolescente passou mal logo após sair da viatura militar, tendo vomitado sangue, antes mesmo de entrar na residência de sua avó. 6. Como é cediço, os crimes desta natureza são, na maioria das vezes, praticados às ocultas, de modo que as únicas pessoas que realmente têm conhecimento do fato são as envolvidas (agressor e vítima). Portanto, a palavra do Ofendido tem especial relevância, possuindo credibilidade, sobretudo, se analisada em conjunto com os exames comprobatórios da agressão e os depoimentos testemunhais, para verificar se as lesões sofridas são condizentes com o episódio narrado, como na hipótese in tela. 7. O dolo que permeia o proceder do Acusado desvela-se com clareza, sendo certas, pois, a sua plena consciência e vontade livre e dirigida a infligir intenso sofrimento físico à vítima. Tudo com a intenção de se obter informação do local onde estariam guardadas supostas armas, vistas em seu celular (tortura-confissão), ultrapassando, dessa maneira, qualquer limite de atuação decorrente da função de agente público. 8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a culpabilidade e delineada a tipicidade do crime de tortura, na ausência de causas justificantes ou exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da reprimenda penal ao Apelado, por incorrer no art. 1º, "a", c/c o § 3º e os incisos I e II do § 4º, tudo da Lei nº 9.455, de 1997. 9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000332-15.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): AURICELHA RIBEIRO FERNANDES MARTINS (OAB AC3305)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR
PROVIMENTO À INSURGÊNCIA PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA À PENA
DE 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 1º, I, "A", C/C SEU § 3º, E NAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
PREVISTAS NO ART. 1º, § 4º, I E II, TUDO DA LEI Nº 9.455, DE 1997, SEM O
DIREITO AO "SURSIS" E COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA SEMIABERTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000332-15.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): AURICELHA RIBEIRO FERNANDES MARTINS (OAB AC3305)
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DELITO DE TORTURA.
ART. 1º, I, "A", C/C O § 3º DA LEI Nº 9.455/1997. CONFORMAÇÃO
DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Parquet castrense insurge-se contra a sentença que absolveu o Acusado da
prática do delito de tortura, decorrente de atos violentos praticados durante
operação conjunta realizada pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar do
Estado do Acre, com o propósito de obter informações do Ofendido, acerca da
localização de armas de fogo.
2. A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, adotada pela Organização das Nações Unidas,
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23/5/1989, e promulgada pelo
Decreto Presidencial nº 40, de 15/2/1991, define a conduta de tortura. No
ordenamento jurídico pátrio, a tipificação do crime de tortura encontra-se
disposta no art. 1º da Lei nº 9.455, de 1997.
3. In casu, em que pese a alegação do Réu de que a imputação da Denúncia não
é verdadeira, o contingente probatório aponta no sentido de que ele, de
fato, submeteu a Vítima, pessoa que se achava sob seus poderes, a sofrimento
físico e mental, utilizando-se de violência e de grave ameaça, com o intuito de
obter informações e como forma de aplicar-lhe castigo pessoal, por intermédio
da prática de atos não previstos em lei e não decorrentes de medida legal.
4. Em seu depoimento, o Ofendido descreve um cenário grave, relatando terem
os agentes públicos utilizado, por mais de uma vez, saco plástico para sufocá-lo,
e agressões físicas praticadas por um policial militar e um militar do Exército
que estava com o rosto encoberto, resultando em fratura de uma costela e
perfuração do pulmão, quadro indicativo de tortura, buscando saber onde
estariam escondidas supostas armas de fogo.
5. Os elementos fornecidos pela análise da prova material, em conjunto com a
testemunhal, são convergentes, mostrando, indene de dúvidas, que o
adolescente passou mal logo após sair da viatura militar, tendo vomitado
sangue, antes mesmo de entrar na residência de sua avó.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Como é cediço, os crimes desta natureza são, na maioria das vezes,
praticados às ocultas, de modo que as únicas pessoas que realmente têm
conhecimento do fato são as envolvidas (agressor e vítima). Portanto, a palavra
do Ofendido tem especial relevância, possuindo credibilidade, sobretudo, se
analisada em conjunto com os exames comprobatórios da agressão e os
depoimentos testemunhais, para verificar se as lesões sofridas são condizentes
com o episódio narrado, como na hipótese in tela.
7. O dolo que permeia o proceder do Acusado desvela-se com clareza, sendo
certas, pois, a sua plena consciência e vontade livre e dirigida a infligir intenso
sofrimento físico à vítima. Tudo com a intenção de se obter informação do local
onde estariam guardadas supostas armas, vistas em seu celular (tortura-
confissão), ultrapassando, dessa maneira, qualquer limite de atuação decorrente
da função de agente público.
8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a
culpabilidade e delineada a tipicidade do crime de tortura, na ausência de causas
justificantes ou exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da
reprimenda penal ao Apelado, por incorrer no art. 1º, "a", c/c o § 3º e os incisos
I e II do § 4º, tudo da Lei nº 9.455, de 1997.
9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão
por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer da
Apelação manejada pelo Ministério Público Militar e dar provimento à insurgência para, com
a reforma da Sentença absolutória, condenar JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA à
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 1º, I, "a", c/c o seu
§ 3º, e nas causas de aumento de pena previstas no art. 1º, § 4º, I e II, tudo da Lei nº 9.455, de
1997, sem o direito ao sursis e com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000028-49.2021.7.12.0012, que, em 30/9/2023, absolveu, por unanimidade, o ex-Cabo do
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA da prática do delito de tortura, capitulado
no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455, de 1997, c/c o art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Narra a Denúncia:
Conforme apurado, na data dos fatos, por volta das 21h30min, durante operação conjunta
realizada pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar do Estado do Acre, nas proximidades
da qudra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, em Brasileia-AC, o grupo composto pelo
denunciado e pelos policias militares Willian Pinheiro Barbosa, Adair Vivan e Vanderlei
Marcolino Frota, realizou abordagem aos adolescentes J.E.N.L. e seu irmão Jarlis do
Nascimento. Na oportunidade, realizaram buscas pessoais em ambos, bem como em seus
celulares, encontrando imagens de arma de fogo no celular de J.E.N.L.
Em seguida, algemaram J.E.N.L. e o colocaram na viatura da Polícia Militar, enquanto Jarlis
foi colocado na carroceria da viatura. Instantes depois, Jarlis foi deixado junto ao CB Izaquiel
Pereira Frota no local da abordagem, enquanto J.E.N.L. seguiu com os demais policias e o
denunciado.
Na tentativa de retirar-lhe informações acerca de onde estariam as armas vistas na imagem de
seu celular, JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA, em união de desígnios com os policias
militares, proferiu socos na região da cabeça e abdômen do adolescente, enquanto um dos
agressores, provavelmente Vanderlei Marcolino, mantinha um saco em sua cabeça, asfixiando-
o. A vítima, que ficou em poder dos agressores por cerca de 30 minutos, chegou a desmaiar
com as agressões sofridas. A violência somente foi cessada após um dos policias receber uma
ligação e retornar com a vítima para o local onde foi realizada a abordagem.
Nesse momento, J.E.N.L. foi deixado com alguns familiares e sua mãe, que já se encontravam
no local. Pouco tempo após ser deixado pelos policias e por JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA
SILVA, o adolescente passou mal, sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU.
Em sede policial, muitos foram os depoimentos colhidos de testemunhas, com destaque para o
de Jorgean Nogueira de Lima (fls. 168/189 dos autos em pdf), onde noticia que J.E.N.L. entrou
no portão de casa e começou a passar mal, mas que não contaria nada, pois os policiais iriam
matá-lo, e que só contou o ocorrido após insistência dos familiares.
Já o denunciado afirma em seu interrogatório (Evento 10.2) que J.E.N.L. foi algemado apenas
porque tinham muitos civis no local, que o bairro é controlado por facção criminosa, que
conduziram o adolescente para o interior da viatura pois ele iria mostrar para os policias
onde tinham armas e que o ofendido teria sido devolvido em perfeitas condições.
No entanto, conforme Boletim de Atendimento do Hospital Wildy Viana, situado em
Brasileia/AC (fls. 208/210 dos autos em pdf), é possível perceber que na mesma data, por
volta de 23:35 horas, horário pouco posterior aos fatos, J.E.N.L. deu entrada na unidade de
saúde apresentando os sintomas da agressão sofrida.
Ademais, os documentos médicos acostados aos autos dão conta de que J.E.N.L. foi
transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Rio Branco/AC, onde recebeu o
diagnóstico de contusão de tórax (CID 10 S20.2) apenas recebendo alta três dias depois,
conforme fls. 66/73 dos autos em pdf.
Diante dos fatos narrados, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos
policiais militares envolvidos no crime, bem como encaminhou ofício ao Ministério Público
Federal-MPF, por entender ser sua atribuição a denúncia em face do militar do Exército
Brasileiro.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar denúncia oferecida pelo MPF em face do Cb JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA
SILVA, considerando a ampliação da competência da Justiça Militar da União em face da Lei
nº 13.491/2017, a Justiça Federal no Estado do Acre declinou da competência em favor da
Justiça Militar da União.
Regularizado o procedimento, a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas
pelas fartas provas testemunhais produzidas (267/272 e 300/304 dos autos em pdf) e pelos
documentos coligidos aos autos, especialmente:
I. Boletim de Ocorrência, descrevendo os fatos narrados (fl. 174/175 dos autos em pdf);
II. Exame de Corpo de Delito comprovando que as agressões sofridas pelo ofendido
resultaram em "perigo de vida" (fl. 178 dos autos em pdf);
III. Transcrição do Boletim e Qualificação de Risco, descrevendo os dados referentes à
admissão do ofendido no serviço de emergência médica (fls. 200/201 dos autos em pdf);
IV. Boletim de Atendimento e Prontuários Médicos, detalhando o estado de saúde do ofendido
e os protocolos médicos adotados (fls. 208/210 dos autos em pdf).
Assim agindo, o CB JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA, livre e conscientemente,
constrangeu a vítima, adolescente à época dos fatos, com emprego de violência e grave
ameaça, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida
legal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, a fim de obter dela informações acerca
da localização de armas de fogo. Ademais, por ser agente público, inclusive pertencente às
Forças Armadas, o denunciado tinha o dever de evitar a tortura sofrida por J.E.N.L.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o CB JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 1º, inciso I, "a" c/c §1º e §3º c/c §4º, I e II, todos da Lei nº
9.455/97. (evento 1, DENUNCIA-1 do processo originário).
A Exordial foi elaborada com arrimo no Inquérito Policial nº 7000259-
13.2020.7.12.0012.
Contextualizando, a 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do
Acre declinou da competência para julgar o Acusado, em favor da Justiça Militar da União,
por meio de decisão proferida no âmbito do Processo nº 1004900-64.2020.4.01.3000,
determinando a remessa dos autos à Auditoria da 12ª CJM (evento 1 - INQ8, do processo nº
7000259-13.2020.7.12.0012).
A Peça Pórtico acusatória foi recebida em 24/3/2021 (evento 1, RECDENCIA 2
do processo originário).
O Réu foi citado em 19/5/2021 (evento 24 do processo originário).
Em 6/10/2021, foi realizada a audiência de instrução em ambiente virtual
(evento 81 da Ação Penal Militar), ocasião em que foram ouvidos o Ofendido J.E.N.L.
(evento 82 - vídeos 3, 4 e 5), as Testemunhas do Parquet, JORGEAN NOGUEIRA DE LIMA
(evento 82 - vídeos 1 e 2), SULA BATISTA DA SILVA SALES (evento 82 - vídeos 11 e 12),
bem como os informantes, JARLIS DO NASCIMENTO LIMA (irmão do ofendido - evento
82 - vídeos 6, 7 e 8) e ELIETE CASTRO DO NASCIMENTO (mãe do ofendido - evento 82
- vídeos 9 e 10).
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9/11/2021, foi certificado nos autos que a Defesa, não obstante intimada,
deixou decorrer in albis o prazo para arrolar suas testemunhas, nos termos do art. 417, § 2º,
do CPPM (evento 90 do processo originário).
Em 19/5/2022, uma vez satisfeitas as partes com relação à prova oral coligida,
passou-se à qualificação e interrogatório do Réu (eventos 104 a 106 do processo originário).
No prazo do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar (MPM) requereu
fosse oficiado ao Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron
AC/4º BIS), para que este prestasse esclarecimentos acerca da Operação Conjunta realizada
pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar do Estado do Acre em 20/9/2018, que resultou
em abordagens no bairro Leonardo Barbosa, município de Brasiléia/AC. O MPM também
solicitou o encaminhamento de toda a documentação pertinente, inclusive ordem de
operação, escalas de serviços e detalhamento completo do uniforme usado pelos militares do
Exército Brasileiro, durante a operação (evento 110 do processo originário).
A Defesa deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação, para os fins do
art. 427 do CPPM, conforme certidão acostada ao feito (evento 113 do processo originário).
Em resposta ao requerimento do Parquet Castrense, o Comandante do Cmdo
Fron AC/4º BIS encaminhou ao Juízo o Ofício nº 52-AAAJurd/Cmdo Fron ACRE/4º BIS
(evento 121 do processo originário).
O Órgão de Acusação e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas,
juntadas, respectivamente, aos eventos 141 e 154 do processo originário.
A Decisão de saneamento do processo está inserta no evento 158 do processo
originário.
Em 13/9/2023, ocorreu a Sessão de Julgamento, com a realização de
sustentação oral pelo MPM e pela Defesa constituída do Acusado. Após os debates, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou improcedente a
pretensão punitiva contida na Denúncia e absolveu o Réu da imputação prevista no art. 1º, I,
"a", c/c os seus §§1º, 3º e 4º, I e II, da Lei nº 9.455, de 1997, com fundamento no art. 439,
"a", do CPPM, nos termos da respectiva Ata (mídias no evento 186 e Ata no evento 187 do
processo originário).
A Sentença foi publicada em 30/9/2023 (evento 188 do processo originário).
O Parquet das Armas, irresignado com a absolvição, apresentou o seu
tempestivo Apelo em 9/10/2023 (evento 192 do processo originário), o qual foi regularmente
recebido pelo Magistrado a quo (evento 200 do processo originário).
Em suas Razões (evento 1, RAZAPELCRIM1), o Órgão Ministerial:
- afirma que, no caso em análise, fez-se presente, de modo inequívoco, a tortura
em sua modalidade "prova", pois o Réu, com o fim de obter informações acerca de suposto
ilícito penal, empregou violência e grave ameaça contra o Ofendido, causando-lhe intenso
sofrimento físico e mental;
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- aduz que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente
comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, bem como pelo Exame de Corpo
de Delito, no qual foi atestado que as agressões sofridas pela vítima resultaram em "perigo de
vida";
- sustenta que o Acusado encontrava-se de serviço na ocasião dos fatos, como
integrante da Operação Ágata Escudo XXVI, realizada em conjunto com a Polícia Militar,
tendo ele próprio confirmado, em seu depoimento, a participação no crime, de forma que não
deve subsistir a Sentença absolutória fundamentada na incerteza da autoria delitiva;
- alega que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o Ofendido passou
mal logo após sair do carro onde se encontravam o Acusado e os policiais militares, tendo
vomitado sangue, antes mesmo de adentrar no interior da residência de sua avó, ressaltando a
importância da palavra da vítima como meio de prova, especialmente quando corroborada
por outros elementos de convicção, como no caso dos autos;
- pondera que o Réu, por ser um agente público pertencente às Forças Armadas,
tinha a incumbência de evitar a tortura praticada contra a vítima. No entanto, o que sucedeu
foi o constrangimento do ofendido por violência e graves ameaças, as quais resultaram em
intenso sofrimento físico e mental ao adolescente, que, até os dias atuais, precisa lidar com as
sequelas físicas e psicológicas de tão hediondo crime;
- assevera que, além de tratar-se de um direito fundamental, a proibição à
prática da tortura constitui cláusula pétrea presente na Constituição da República, em cujos
fundamentos encontra-se a dignidade da pessoa humana. Coloca que a vedação da tortura
está intrinsecamente ligada à proteção da dignidade da pessoa humana, de modo que a
investigação e a repressão de tal ilícito revestirem-se de importância constitucional;
- acrescenta que os policiais militares responsáveis pela prática da tortura,
juntamente com o Acusado, foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Acre, de maneira
que cumpre à Justiça Castrense dar ao presente feito o mesmo tom repressivo, sob pena de se
macular a honra e a imagem das Forças Armadas, bem como da própria Justiça Militar,
perante a sociedade civil; e
- requer, ao fim, a reforma da Sentença por este Tribunal, para ser julgada
procedente a acusação, com a consequente condenação de JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS
DA SILVA, pela prática do delito previsto no art. 1º, I, "a", c/c os seus §§1º, 3º e 4º, I e II, da
Lei nº 9.455, de 1997, c/c o art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar (CPM).
Em suas Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP2), a Defesa:
- alega que, durante o procedimento de investigação, não apenas o Acusado,
mas todos os demais envolvidos, confirmam a realização da abordagem ao Ofendido,
entretanto, rechaçam toda e qualquer acusação de uso de emprego de violência naquela
ocasião;
- esclarece que o motivo da abordagem dos menores naquele dia deu-se pelo
fato de um deles, o irmão da suposta vítima, integrar a facção criminosa denominada “Bonde
dos 13”;
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- destaca que todas as testemunhas apresentadas pela suposta vítima são
familiares, sendo que a única não integrante do rol familiar declarou, em depoimento ao
Ministério Público, ser amiga íntima da mãe do Ofendido;
- cita que a acusação contra o militar é um erro judicial, pois não há, nos autos,
prova clara e direta, hábil a demonstrar que ele teve qualquer participação nas lesões sofridas
pelo menor;
- aduz que uma Denúncia deve especificar fatos concretos, não apenas confiar
em alegações de pessoas com antecedentes criminais e seus parentes, os quais fazem de tudo
para acobertar seus atos;
- sustenta que não seria a primeira vez que o menor teria uma ligação com o
mundo do crime, pois a abordagem só foi motivada por seus atos delituosos passados. Ao ser
abordado, o menor teve seu celular analisado pelos policiais, tendo sido encontradas
conversas com faccionados, bem como fotos de armamentos;
- assevera ser de amplo conhecimento que o “Tribunal do Crime” não perdoa
aqueles tidos por traidores, e que o menor foi considerado um traidor por ter conduzido os
policiais até a suposta casa do faccionado, que estava de posse das armas. Em decorrência
disso, três dias após a abordagem dos policiais, foi descoberto que o menor teria sido
agredido e severamente machucado por membros da facção;
- afirma que o menor, estando gravemente ferido, e não desejando imputar a
culpa aos seus reais agressores, utilizou-se da falsa narrativa de que os culpados pelo seu
estado de saúde seriam os policiais e o militar responsáveis por sua abordagem, levando seus
parentes a testemunhar nesse sentido;
- pondera que a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos
indiscutíveis, o que não ocorre no caso em tela, razão pela qual se deve observar o princípio
constitucional do in dubio pro reo; e
- postula, ao fim, que o Recurso seja extinto, pelos motivos acima dispostos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifesta-se
pelo conhecimento e pela procedência do Recurso de Apelação apresentado pelo MPM
(evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Na ausência de preliminares, passo ao enfrentamento do mérito da quaestio.
1. Introdução
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, o MPM insurge-se contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que, em 30/9/2023,
absolveu, por unanimidade, o ex-Cabo do Exército JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA
SILVA da prática do delito de tortura, capitulado no art. 1º, I, "a", c/c os §§ 1º e 3º, com as
majorantes do § 4º, I e II, tudo da Lei nº 9.455, de 1997, c/c o art. 9º, II, “c”, do Código Penal
Militar, com fulcro no disposto no art. 439, “a”, do CPPM.
Segundo narra a Denúncia, em 20/9/2018, durante operação conjunta realizada
pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar do Estado do Acre, o Apelado teria
constrangido a vítima J.E.N.L. adolescente à época dos fatos, com emprego de violência e de
grave ameaça, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de
medida legal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o propósito de obter
informações acerca da localização de armas de fogo.
Após a regular instrução processual, o Colegiado de primeiro grau manifestou-
se pela absolvição do Acusado, indicando, como fundamento de sua decisão, a incerteza
quanto à autoria do delito de tortura, e invocando o princípio do in dubio pro reo. Para a
compreensão do entendimento do Conselho, transcrevo o seguinte excerto da Sentença
absolutória:
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, J.E.N.L. foi duramente agredido e sofreu graves
lesões corporais, as quais estão descritas nos seguintes documentos:
(...)
Certo é que as provas testemunhais não foram capazes de elucidar o que realmente aconteceu.
Tem-se que foi realizada uma abordagem por Policiais Militares e Militares do Exército
Brasileiro, os quais estavam participando de uma operação conjunta; a comprovação de
lesões corporais sofridas pelo ofendido J.E.N.L.; depoimentos do ofendido e de sua família
narrando a prática de tortura pelos agentes do Estado que resultaram nas referidas lesões; e a
versão do acusado e também dos Policiais Militares (ouvidos no IPM) em sentido totalmente
diverso, relatando que a abordagem foi rápida, que não houve agressões e que J.E.N.L. foi
deixado de volta próximo à quadra, aproximadamente às 21h, sem qualquer lesão corporal,
tendo sido entregue aos seus familiares que lá estavam.
Observa-se que, segundo o depoimento das testemunhas, o ofendido teria passado mal logo
depois que fora deixado pelos militares, sendo então acionado o SAMU pelos seus familiares,
que rapidamente chegou ao local e o levou ao Hospital Wildy Viana, na cidade de
Brasiléia/AC.
(...)
Ocorre que, conforme o Boletim Médico juntado aos autos (Evento 1, INQ2, fls. 28/30 do
Inquérito), o ofendido deu entrada no hospital apenas às 23h35 do dia 20/09/2018.
Como se vê, entre o fato narrado pela família do ofendido e a sua entrada no Hospital Wildy
Viana, existe um intervalo de aproximadamente 2 (duas) horas e 30 minutos. Não parece
razoável que, diante de um quadro tão grave, a família tivesse esperado tanto tempo para
acionar o atendimento médico.
Certo é que, diante de tantas indagações, ganha força a versão apresentada pelos militares de
que entre o final da abordagem e a entrada no hospital, o ofendido tenha sido agredido por
criminosos pelo fato de J.E.N.L. ter apontado a casa onde estavam as armas pertencentes à
facção.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final de uma análise aprofundada dos autos, não é possível afirmar que o ex-Cabo do
Exército JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA tenha participado da tortura sofrida pelo
ofendido J.E.N.L., tanto pela discordância entre as versões apresentadas quanto pela
informação de que a entrada no hospital se deu aproximadamente 2 (duas) horas e 30 (trinta)
minutos após J.E.N.L. ter sido liberado pelos militares, o que não seria razoável tendo em
vista as lesões que apresentava (...). (Evento 1, doc. 3).
Conforme se depreende do trecho trazido à colação, apesar de o Juízo a
quo reconhecer que o Ofendido foi duramente agredido e, como consequência, sofreu sérias
lesões corporais, o Conselho de Justiça concluiu pela absolvição do Réu, sob o argumento de
que não houve, no caso concreto, a plena configuração do delito de tortura.
Com o devido respeito ao posicionamento do Conselho Permanente de Justiça,
a Sentença absolutória não encontra sustentação nos autos e deve ser reformada, pois, à luz
das provas e dosesclarecimentos constantes do caderno probante, o evento delituoso restou
devidamente comprovado, de modo que o inconformismo ministerial merece prosperar.
2. Fundamentação
2.1. Legislação e Doutrina
A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, adotada pela Organização das Nações Unidas, em 10/12/1984,
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23/5/1989, e promulgada pelo Decreto
Presidencial nº 40, de 15/2/1991, define a tortura nos seguintes termos:
ARTIGO 1º
1. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual
dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma
pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de
castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter
cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo
baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são
infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou
por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como
tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou
que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. (Grifos nossos).
No ordenamento jurídico pátrio, a tipificação do crime de tortura encontra-se
disposta no art. 1º da Lei nº 9.455, de 1997, com a seguinte redação:
Art. 1º - Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento
físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
(...)
§ 1º - Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a
sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não
resultante de medida legal.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
§ 3º - Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de
quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4º - Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 60 (sessenta) anos; (grifo nosso).
A seu turno, os art. 9º e 53, ambos do CPM, estabelecem:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(...)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas. (Grifos nossos).
Sobre o referido delito, o saudoso professor e Ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Francisco de Assis Toledo, preleciona:
A tortura ou tormento (denominação de textos antigos) consiste historicamente, em agudos
sofrimentos corporais ou psicológicos aplicados a suspeitos de autoria de crime ou a
testemunhas, com o objetivo de obter-se da pessoa submetida a essa prática, contra a sua
vontade, confissão de crime ou informação valiosa para a investigação ou para o processo
criminal.
Presentemente, o conceito de tortura foi ampliado para abranger, além daquelas hipóteses,
também os sofrimentos agudos, físicos ou mentais, infligidos a uma pessoa como castigo, meio
de intimidação ou de coação, ou ainda por discriminação de qualquer natureza. (In Justiça
Penal - Tortura, Crime Militar, Habeas Corpus - coordenador Jaques de Camargo Penteado -
Revista dos Tribunais - Volume 5 - pág. 11) (grifo nosso).
Ainda na espécie, reputo pertinente trazer à colação os apontamentos do
doutrinador e membro do MPM Cícero Robson Coimbra Neves sobre os tipos de tortura:
a) Tortura ‘prova’ ou tortura ‘indagatória’ (Art.1º, I, ‘a’).
É aquela cuja finalidade é obter informação ou confissão: No dizer de Días Pita, é a
chamada tortura indagatória, cuja finalidade é a obtenção de uma informação ou a
confissão, que é a admissão de que o torturado praticou determinado delito ou contravenção
penal.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preferimos chamá-la de tortura prova, já que a finalidade do torturador parece indicar a
intenção de obter meio de incriminação da vítima, de seus comparsas ou qualquer outra
pessoa ou ainda indicação do instrumento do crime. Enfim, parece a tortura nesse caso busca
uma espécie de esclarecimento da autoria delitiva supostamente investigada e sua
materialidade.
Esse tipo de tortura é noticiado com maior frequência e não raramente aparece associado à
conduta policial. (In NEVES, Cícero Robson Coimbra - Crimes Militares Extravagantes -
Volume único - 2. Ed. Editora JusPodivm – pág. 923) (grifos nossos).
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
In casu, em que pese a alegação do Acusado de que a imputação da Denúncia
não é verdadeira, o contingente probatório, como dito, aponta no sentido de que o Apelado,
de fato, submeteu a vítima J.E.N.L., pessoa que se achava sob seus poderes, a intenso
sofrimento físico e mental, utilizando-se de violência e de grave ameaça, com o intuito de
obter informações e como forma de aplicar-lhe castigo pessoal por intermédio da prática de
atos não previstos em lei e não decorrentes de medida legal.
É certo que o Réu, ao depor em Juízo, afirmou não ser verídica a acusação a ele
atribuída, alegando, naquela oportunidade, ter ocorrido apenas uma simulação, consistente
em dizer aos familiares do Ofendido que ele seria levado para a delegacia. Explicou que, na
verdade, os policiais iriam levá-lo até uma casa, onde, supostamente, existiam possíveis
armamentos, e o motivo pelo qual o adolescente teria sido algemado foi um plano para a
cobertura e a proteção dele próprio. Confira-se:
Perguntado se a acusação que pesava sobre sua pessoa era verdadeira ou
falsa; respondeu que a acusação era falsa, pois ele não havia abordado, pois não tinha
autorização para abordar, pois eles haviam sido abordados pelos PMs que fizeram todo o
procedimento, que seu comandante, Tenente Mendes, mandou que ele fosse com os PMs por
segurança, tendo em vista está armando de fuzil e pistola. Perguntado quem havia algemado o
adolescente; respondeu que ele foi algemado só para o local da viatura como plano de
cobertura, pois o bairro lá era cheio... para proteção do garoto; disse que no celular do
Ofendido tinha foto de armamento, revolver, pistola e arma caseira; disse que o PM perguntou
de quem eram as armas e o Ofendido não queria falar, aí depois o Ofendido havia falado que
estava em uma casa e o PM perguntou se ele poderia levar até o local o Ofendido. O PM
então disse que iria fazer uma simulação dele entrar na viatura para a delegacia e ele
levaria o pessoa para o local, o Ofendido foi colocado na viatura e o tenente mandou o
depoente ir junto como apoio, pois estava armado de fuzil e pistola. Disse que entrou na
viatura e em seguida o Cabo Marcolino já tirou a algema do garoto; disse que seguiram para
o local onde o Ofendido foi indicando, chegou lá ele apontou a casa, mas os militares não
viram nada suspeito, nenhum movimento e já retornaram ao local onde estavam; disse que
não houve agressões e em questão de 8 a 10 minutos eles retornaram aonde estava a
tropa. Perguntado porque esses garotos teriam inventado essa historia contra o
depoente; respondeu que pouco tempo depois ele soube o que tinha acontecido e disse que
houve conversas que a facção o havia pegado pelo fato do Ofendido ter levado a PM em frente
a casa, só que não podiam matar ele pois haveria investigação, então eles espancaram o
garoto e mandaram acusar os PMs para que a Justiça parasse as operações no
bairro. Perguntado quem estava na viatura; respondeu que estava atrás com o cabo
Marcolino e na frente estava o motorista e o sargento Vilian. Perguntado por qual motivo
foi dito para os familiares do Ofendido que ele ia para a delegacia e não que ele iria fazer o
reconhecimento do imóvel e colaborar como a polícia; respondeu que era uma história de
cobertura porque tinha populares na rua também e como era um bairro faccionado não
poderia expor a operação. (Evento 104, vídeos 2 e 3, do processo originário) (grifos nossos).
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, apesar da negativa, as provas acostadas aos autos são firmes no
sentido de que o Acusado, de fato, praticou a conduta delituosa de tortura.
2.2.1. Da materialidade
Destaca-se, inicialmente, que a materialidade encontra-se delineada e provada
pelos seguintes documentos, que atestam as agressões sofridas pela vítima:
- Boletim de Ocorrência, lavrado na Delegacia Geral de Polícia Civil de
Brasiléia/AC (evento 1, INQ7, páginas 37 a 39, do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000259-13.2020.7.12.0012);
- Boletim de Atendimento na Unidade de Saúde de Brasileira/AC, datado de
20/9/2018 com os Prontuários de Prescrição Médica do ofendido (evento 1, INQ7, páginas
71 a 73, do IPM nº 7000259-13.2020.7.12.0012);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito, elaborado pelo Departamento da
Polícia Técnico-Cientifica do Estado do Acre, com a seguinte conclusão: “consta na
documentação médica que o periciando deu entrada no HUERB no dia 21/09/2018 por volta
das 14h:50min. Feito o diagnóstico de contusão pulmonar à direita, sem pneumotórax ou
hemotórax e fratura de costela. Alta hospitalar no dia 23/09/2018”. Nas respostas aos
quesitos formulados, houve a confirmação de ofensa à integridade corporal, produzida por
ação contundente, resultando perigo de vida ao ofendido (evento 1, INQ1, página 176, do
IPM nº 7000259-13.2020.7.12.0012) (grifos nossos);
- Transcrição do Boletim e Qualificação de Risco, emitida pela Corregedoria
Geral da Polícia Militar do Acre, com os seguintes dados clínicos:
DADOS CLÍNICOS
Paciente trazido pelo SAMU de Brasileia vítima de agressão física RX de tórax com contusão
pulmonar.
AR (auscultação respiratória), MV diminuído (murmúrio vesicular diminuído) a direita.
Obs: flácido, indolor.
Refere perda da consciência. (evento 1, INQ7, páginas 63 e 64, do IPM nº 7000259-
13.2020.7.12.0012);
- Ficha para Realização de Transferência para o Município de Rio Branco
e Receituários Médicos (evento 1, INQ6, páginas 67 a 69, do IPM nº 7000259-
13.2020.7.12.0012); e
- Atestado Médico para afastamento de trabalho por 12 (doze) dias (evento 1,
INQ6, página 70, do IPM nº 7000259-13.2020.7.12.0012).
No que tange aos traumatismos sofridos pela vítima, registre-se que a própria
Corregedoria da Polícia Militar do Acre, discordando da conclusão apresentada no Relatório
do IPM instaurado para apurar a atuação dos policiais militares, decidiu avocar a solução
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentada pelo Encarregado e indiciou os investigados, alegando nexo entre a atuação
dos militares e as lesões sofridas pelo Ofendido. Confira-se:
Sopesados os autos e a integralidade do material probatório carreado ao bojo do
procedimento, conclui-se que a atuação policial em estudo restou eivada de irregularidades de
ordem penal. Com base nos depoimentos dos militares inquiridos, salta aos olhos em primeiro
lugar, o uso indevido de algemas em razão da desnecessidade e condição pessoal do detido.
Seguindo o desdobramento da ocorrência, identifica-se a decisão desarrazoada dos
investigados em conduzir pessoa detida a local que não seja a Delegacia de Polícia ou
hospital, sob o equivocado argumento de que iriam fazer campana em suposto local indicado
pelo menor ilegalmente detido, o que de per si configura o abuso de poder em suas duas
modalidades, a saber, o excesso e o desvio. De resto, emergem robustos indícios de nexo
causal entre a infeliz atuação policial em tela e as graves lesões atestadas, apontando os
elementos de informação acostados para a compatibilidade cronológica dos fatos, motivos
pelos quais, pugna esta Corregedoria pelo INDICIAMENTO dos investigados. (Evento 1,
INQ2, páginas 31 e 32, do IPM nº 7000259-13.2020.7.12.0012) (grifos nossos).
2.2.2. Da autoria
A autoria, por sua vez, apesar da negativa dos envolvidos, recai sobre o
Acusado.
Segundo a informação prestada pelo Comandante do Cmdo Fron AC/4º BIS, em
resposta a questionamento do Juízo, o Apelante estava escalado de serviço no dia 20/9/2020,
na Operação Ágata Escudo XXVI, realizada em conjunto com a Polícia Militar do Estado do
Acre (evento 121, INF1, do processo originário).
Além disso, o próprio Acusado, em seu depoimento, confirmou que se
encontrava no interior da viatura militar, juntamente com os policiais e o Ofendido, na
ocasião dos fatos.
Acrescente-se a essas circunstâncias o depoimento prestado em Juízo pelo
Ofendido, J.E.N.L., que descreveu com suficiência de detalhes a conduta do então Cabo
JOSÉ MAURONICIO JOSIAS DA SILVA e dos demais policiais militares, que estavam no
interior da viatura. Veja-se:
Colocaram uma sacola na minha cabeça, perguntaram onde estavam as armas e começaram
a me bater, me perguntado se eu era do bonde dos 13, aí eu disse que não era de nenhuma
facção, e disseram: fala logo onde estão as armas aqui do bairro, quem é que comanda aqui?
Meu senhor eu não sei de nada não, nem falo com o pessoal daqui, e começaram a me bater
de novo na minha costela e apertando a sacola, aí foi na hora que eu desmaiei e acordei
com eles batendo em minha cara. E aí tu vai falar logo? Aí eu disse: mas meu senhor eu não
sei de nada, e colocaram a sacola de novo na minha cabeça. Aí eles diziam: quando tu
quiser falar bate com os pés no chão, eu batia com os pés no chão, e eles falavam e aí não vai
falar não? Mas eu não sei, aí começavam a me bater de novo, e ficava botando pressão
psicológica na minha cabeça dizendo: nós vamos te matar e ninguém vai saber não, fala
logo e me batendo direto e me xingando. Aí passou um tempão, e tiraram a sacola da minha
cabeça, quando eu olhei eles abriram a porta e eu olhei que estava na quadra perto das
mangueiras. Aí me desceram do carro, acho que eles iam me descer ali pra aquela beira do
rio, e foi na hora que o cara lá ligou e disse que meu pai estava lá com minha tia e com
meus parentes, e disseram que era para me trazer que minha mãe estava na delegacia e eu
ainda não tinha chegado. Aí ele disse: tá bom, nós já estamos levando ele. Aí foi na hora que
me colocaram na viatura, me mandaram baixar a cabeça e me levaram de volta da quadra e
quando cheguei lá estava meu pai meu irmão lá. Antes de eu sair eles perguntaram se eu era
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de menor, eu disse que era, que tinha 16 anos, aí eles disseram: e quando tua mãe te perguntar
se nos te batemos, tu vai falar o que? Que o senhor não me bateram. Não é bom mesmo tu
falar isso, porque senão amanhã nós volta só pra te matar, pois nós sabe onde tu mora.
Quando eu desci meu irmão chegou e me abraçou e disse: ele te bateram né? Ai eu disse foi,
aí nós andemos um pouco, aí foi na hora que minha tia chegou para falar comigo quando ela
perguntou: eles te bateram? Aí quando eu fui falar já comecei a provocar sangue, aí minha
mãe queria chamar a ambulância, e eu disse não, porque eles me ameaçaram e se eu
denunciar eles vão vir (...). Aí quando eu estava provocando muito sangue minha mãe ligou
pra ambulância e eles vieram.
(...)
Quando perguntado se o acusado era uns dos que estavam na viatura; respondeu que: os três
da militar eu conheço porque eles estavam de cara limpa e do Exército estava
encapuzado (...) Perguntado se esse militar do Exército também havia batido no
depoente; respondeu que bateu. Perguntado como havia batido? Respondeu com
socos. Perguntado em que partes do senhor? Respondeu embaixo da minha costela e assim
no meio do meu estômago. Perguntado se ele sabia quanto tempo teria ficado nessa situação
com esses militares; respondeu na base de quase uma hora; Perguntado depois que o senhor
teve atendimento médico quanto tempo o senhor demorou para se
restabelecer? Respondeu que até hoje ainda sente, mas do hospital ficou uns quatro dias
ainda porque foi para Rio Branco para receber cuidados médicos em decorrência da
hemorragia (...) Perguntado se quando o senhor voltou ao bairro o senhor sofreu alguma
intimidação? Respondeu que só os policiais militares que passam olhando para minha cara,
tipo querendo achar graça, mas porque eu fico mais em casa, agora eu não saio depois disso
eu peguei trauma eu não saio mais de casa. (Evento 81, vídeos 3 a 5, do processo originário)
(grifos nossos).
Corroborando o relato dos fatos apresentado pelo ofendido, seu irmão, JARLIS
DO NASCIMENTO LIMA, também abordado pelos militares, ao se dirigir à casa de sua avó,
quando inquirido em Juízo como Testemunha, prestou o seguinte depoimento:
Relatou o depoente que, na data dos fatos, estava na casa da sua namorada, momento em que
a sua tia ligou falando que a sua avó estava passando mal. O depoente e o Ofendido foram em
direção à residência da avó. Passaram por uma quadra, onde tinha um pessoal do Exército.
Passaram por eles, mas na frente já tinha uma viatura da PM que abordou o depoente e seu
irmão. Os policiais mandaram o depoente parar e botar a mão na cabeça. Pediram o seu
celular, mandaram o depoente colocar a senha e começaram a olhar os dados do seu
aparelho. Apagaram algumas fotografias e devolveram o celular. Afirma que pegaram também
o celular do Ofendido e, ao olhar as fotografias contidas no aparelho, os policiais disseram
que se tratava de fotos de armas. Diz o depoente que, na verdade, eram de um jogo. Os
policiais algemaram o Ofendido e o colocaram na viatura. Depois que algemaram o
Ofendido, eles algemaram o depoente também. Subiram na viatura quatro militares e um do
Exército. Sua mãe chegou e pediu para ir na viatura; que os policiais não deixaram e
disseram que o Ofendido seria levado para a delegacia. Sua mãe, então, foi para a delegacia.
Neste momento, o depoente ainda estava na viatura. Depois que ela saiu, ele andaram um
pouquinho com a viatura e mandaram o depoente descer. Após, levaram apenas o seu
irmão. Lembra que havia um militar do Exército na viatura com o seu irmão. Eram quatro
militares, sendo um deles militar do Exército. Aduz que não tem como reconhecer o militar
do Exército pois este estava com o rosto coberto. Disse que após a viatura sair com o seu
irmão, o depoente foi indagado sobre armas. Afirmou que ficou sem algemas, porém manteve
as mãos para trás. Relata que os militares falaram que, depois que o irmão voltasse, era a sua
vez de ir dentro da viatura. Acredita que só não foi o próximo porque sua família
chegou. Estima que seu irmão ficou na viatura por mais de meia hora. Quando a sua família
chegou no local, os policiais disseram que o Ofendido havia sido levado para a delegacia.
Contudo, a sua mãe já estava na delegacia e confirmou que ele não havia chegado. Os
policiais, então, ligaram para o seu superior da operação e depois trouxeram o seu irmão de
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

volta. Quando seu irmão voltou, viu um militar mandando seu irmão não falar nada, por
meio de gestos de silêncio com a mão. Ao final do depoimento, esclarece que foi o militar do
Exército quem fez esse gesto de ameaça. Após, recorda que o Ofendido disse que estava bem,
mas então já começou a vomitar sangue. Alguém da sua família chamou o SAMU, mas o
Ofendido não queria que chamassem a ambulância. Pontua que até hoje ainda é ameaçado
por policiais militares. Disse que o Ofendido lhe havia contado o que havia acontecido na
viatura, que deram murro, tapa e colocaram saco no seu irmão. Acrescentou que viu o
Ofendido sentar no banco de trás da viatura, juntamente com um policial e um militar do
Exército. Assevera que apenas o depoente já havia sido preso outra vez, mas o Ofendido,
não. (Evento 81, vídeos 6 a 8, do processo originário) (grifos nossos).
De sua parte, outra Testemunha arrolada, o Sr. JORGEAN NOGUEIRA DE
LIMA (tio do Ofendido), afirmou, em Juízo, o seguinte:
Relatou que, no dia dos fatos, foi na casa da sua mãe (avó do Ofendido), pois esta estava com
a pressão muito alta. Chegando lá, sua sobrinha chegou dizendo que o Jarlis estava sendo
humilhado pelos policiais. O depoente e o pai do Ofendido foram ao local onde este
estava, onde viu Jarlis algemado e os policiais não falaram nada. Disse que, neste momento,
o Ofendido não estava no local, pois ele havia sido preso. Retornou à residência da sua mãe e
depois quando saiu de lá encontrou o Jarlis, o J.E.N.L., os pais dele e a irmã do depoente.
Encontrou o Ofendido no caminho perto da quadra. Ele estava indo para a casa da mãe do
depoente. Lembra que, quando viu o J.E.N.L., ele chegou perto do portão e começou a
vomitar sangue. Perguntaram o que havia acontecido e ele não queria dizer. O depoente
chamou o SAMU. Depois, o depoente perguntou o que tinha acontecido de novo e o Ofendido
disse que os policiais tinham batido nele e colocado uma sacola na cabeça dele. Momentos
após, o SAMU levou o ofendido. (Evento 81, vídeos 1 e 2, do processo originário) (grifos
nossos).
Na mesma direção segue o depoimento em Juízo de mais uma Testemunha
arrolada, a Sra. SULA BATISTA DA SILVA SALES, vejamos:
Disse que é cliente da mãe do Ofendido (Sra. Eliete), a qual lhe vende confecções. Diz que, no
dia dos fatos, estava havendo operação conjunta no bairro, por ficar preocupada com seu
filho adolescente, saiu na rua e chegou perto da quadra. Nesse momento, viu a viatura da PM
parando no local. Observou um dos irmãos (irmãos Jarlis do Nascimento e J.E.N.L.)
descendo, mas não reconheceu se era o Jarlis do Nascimento ou o J.E.N.L. Mas sabe que
soltaram um deles. Aproximou-se do local e depois foi à casa da avó deles, pois é sua
conhecida. Momentos depois, viu J.E.N.L. chegando na referida residência e ele vomitava
bastante sangue e essa era a lembrança dos fatos. Disse que ficou sabendo que os policiais
pegaram ele e bateram nele e ele ficou vomitando sangue. (Evento 81, vídeos 11 e 12, do
processo originário) (grifo nosso).
A Sra. ELIETE CASTRO DO NASCIMENTO, ouvida em Juízo como
informante, por ser mãe do Ofendido, assim se pronunciou:
No dia dos fatos, relata que a avó do Ofendido estava doente (mãe de seu marido). Por isso,
ao saírem da Célula, foi em direção à casa dela. Afirma que estava ocorrendo abordagem da
policia militar e o pessoal do quartel e pegaram o Ofendido e o Jarlis. Colocaram um na
parte da frente e o outro na parte de traz da viatura. Que havia quatro polícias: um do
quartel e três militares. A depoente perguntou se poderia ir com eles, pois eles eram menores.
Afirmou que o policial disse que a depoente deveria ir com a bicicleta em direção à delegacia,
pois eles iriam na frente. No entanto, os policiais não levaram os menores para a delegacia. A
depoente relatou que depois ligaram e retornaram com o filho dela e este já estava
provocando sangue. Confirma que viu o momento em que os dois irmãos foram colocados
na viatura. Diz que, dentro da viatura, só tinha um militar do Exército. Ele estava usando
uma máscara, não conseguiu ver o rosto dele, só conseguiu identificar por causa da roupa.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recorda que o militar do Exército sentou ao lado do ofendido na parte de trás da viatura,
enquanto outro PM sentou do outro lado. A depoente se recorda nitidamente disso, pois se
aproximou da porta da viatura com a intenção de entrar e acompanhá-los à delegacia, pois
os meninos eram menores de idade. Afirmou que os militares disseram para a depoente ir
para a delegacia de bicicleta porque eles estavam levando seus filhos para a delegacia. A
depoente então chegou na delegacia, mas a viatura não veio. Avisou o ocorrido para uma
servidora da repartição. Enquanto isso, o cunhado da depoente chegou na quadra e indagou
os militares no local para onde o seu filho foi levado. Que houve uma ligação para o Vilian
(um dos policiais militares que estava na viatura) e então eles trouxeram o Ofendido de volta.
Pontua que esperou na delegacia pelo menos uns 30 minutos. Afirma que, quando o Ofendido
retornou, ele começou a andar um pouquinho, começou a falar e já foi provocando bastante
sangue, que não parava de provocar sangue pela boca. Disse que ligou para o SAMU, mas o
Ofendido não queria, pois disse que tinha sido ameaçado pelos policiais. O policial falou que
se ele contasse, eles iriam voltar no outro dia só para matar ele e a família dele. Disse, então,
a depoente que o ofendido poderia morrer de qualquer forma, por causa do sangue expelido,
e por isso chamou a ambulância. Disse que foi para o hospital da cidade, passou dois dias e
depois foram para o hospital de Rio Branco, onde passaram quatro dias. Assevera que o
Ofendido ficou traumatizado pelo ocorrido, ele não sai mais sozinho, apenas com a depoente.
Relata que o Ofendido falou que fizeram muitas perguntas pra ele e que foi agredido com
palavras e que levou chutes, muitos socos na costela, que foi “esculhambado pelos
policiais”, os quais faziam inúmeras perguntas. Na época, o ofendido quebrou a costela e
lesionou o pulmão. Alega que até o momento o Ofendido não consegue trabalhar direito, pois
se cansa rapidamente. Disse que o mesmo ficou com sequelas das agressões. Ao ser
questionado pela Defesa se os policiais entregaram o Ofendido para a depoente.
Respondeu que o seu filho lhe falou que mandaram ele descer da viatura e que quase não
estava conseguindo, pelo fato dele ter apanhado muito. Afirmou que quando o Ofendido
olhou para traz o policial perguntou quantos anos ele tinha, e que o policial xingou o
Ofendido com palavras que nem é bom dizer. Disse que o Ofendido respondeu que tinha 16
anos, o policial pensou que ele era maior de idade, então fez sinal para ele calar a boca, pois
se ele contasse para qualquer um no outro dia ele viria para matar ele e a família dele e foi
por isso que o ofendido não queria ir para o hospital. Disse que quem falou tudo isso foi o
policial militar. Perguntado se em algum momento a depoente havia visto algum militar do
Exército ter espancado o Ofendido. Respondeu que não, pois quando bateram nele foi
quando estavam andando com ele e ela não viu, só sabia o que o seu filho lhe havia
contado, que o que tinha lhe batido foi o do quartel que estava do lado e o militar que estava
do outro lado, quando um batia do lado o outro batia do outro, porque os dois que estavam
na frente não tinha como bater então, só os de traz que bateram. Questionada pela
Magistrada sobre quais perguntas foram feitas ao Ofendido no interior da viatura. A depoente
respondeu que o Ofendido lhe falou que os militares perguntavam quem mandava no bairro,
quem tinha armas. Disse que cada vez que ele dizia que não sabia aos policiais, ai é que
batiam nele, colocaram um saco na cabeça dele e ele falava, quando você quiser falar você
bate com os pés, ai ele disse que quando estava morrendo mesmo ele batia com os
pés. (Evento 81, vídeos 9 e 10, processo originário) (grifos nossos).
No âmbito do IPM realizado pela Polícia Militar do Acre, a Testemunha
ANTONIA NOGUEIRA SOARES (prima do Ofendido), que presenciou o seu retorno ao
local da abordagem, prestou depoimento harmônico com os relatos apresentados no Juízo
Castrense pelos demais depoentes, senão vejamos:
A respeito dos fatos que deram origem ao presente inquérito. DISSE QUE: no dia 20 de
setembro de 2018, por volta das 20h00min, esta declarante estava se deslocando para a
residência da sua vó quando foi abordada pelo Exército que fazia uma operação no local, que
se deu sem qualquer problema: QUE nesse momento viu o seu primo Jarlis sentado na
calçada da quadra sendo abordado pela equipe do Exército, QUE indagou com seu primo o
que estava ocorrendo, e ele respondeu que estava sendo abordado e que seu irmão teria sido
levado pela policia militar; QUE já na casa da sua vó, falou para seu tio JAIRIAN, pai dos
meninos, que os mesmos estavam sendo abordados pela polícia e pelo Exército, e pouco
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tempo depois, aproximadamente 30 minutos, chegaram todas as cinco pessoas, Jarlis,
J.E.N.L., Jairian, Jorgean e Rodsangela, QUE neste momento o menor J.E.N.L. começou a
tossir e provocar sangue, e que esta declarante se deslocou ate a delegacia onde se
encontrava a Dona Eliete, mãe dos menores para avisar que os mesmos já se encontravam
em casa. QUE no momento que Dona Eliete chegou em casa a mesma já chamou o SAMU
para fazer a condução do menor J.E.N.L. ao Hospital. (Evento 1, INQ2, pág. 18, do processo
nº 7000259-13.2020.7.12.0012) (grifos nossos).
A Declaração feita pela Sra. ROSINEIDE DA SILVA BORGES ao Ministério
Público do Acre, nos autos da Notícia de Fato nº 01.2018.00002029-9, converge com os
depoimentos prestados em Juízo:
Que estava passando pela quadra no momento em que J.E.N.L. estava saindo do carro; que o
policial saiu por um lado e J.E.N.L. pelo outro; que não reconheceu o policial; que percebeu
que se tratava de um policial militar pelas fardas; que reconheceu J.E.N.L. e por ser alguém
conhecido, ficou observando; que estava a uma certa distância; que viu quando J.E.N.L. de
encontrou com a família dele; que mesmo distante, percebia que J.E.N.L. não estava bem,
porque J.E.N.L. ia caminhando com a mão no peito/barriga. (Evento 1, INQ3, pág. 4, do
processo nº 7000259-13.2020.7.12.0012) (grifo nosso).
Consoante se observa, a narrativa do Ofendido possui estreita verossimilhança
com as circunstâncias dos fatos descritas em todos os depoimentos testemunhais colhidos ao
longo das investigações, particularmente no que concerne à maneira como foi colocado na
viatura, ao cerceamento imotivado de sua liberdade e à afirmativa de as agressões terem
ocorrido no interior do veículo.
No seu depoimento, a vítima descreve um cenário grave, no qual os agentes
públicos utilizaram, por mais de uma vez, saco plástico para sufocá-lo, somado a agressões
físicas praticadas por um policial militar e outro militar do Exército que estava com o
rosto encoberto, o que resultou em fratura de uma de suas costelas e perfuração do pulmão,
indicando que os militares (inclusive o Acusado) possuíam a intenção de torturá-lo, a fim de
obter a indicação de local onde estariam escondidas as supostas armas de fogo.
Nesse quadro fático, os elementos fornecidos pela análise da prova material, em
conjunto com a testemunhal, são convergentes, mostrando, indene de dúvidas, que o
adolescente passou mal logo após sair da viatura militar, tendo vomitado sangue, antes
mesmo de entrar na residência de sua avó. Aliás, os tipos de lesões infligidas ao ofendido
(socos na parte superior e no estômago) são aquelas típicas para não deixar hematomas
aparentes, mas sim hemorragias internas, o que justifica o ocorrido.
Destaca-se que os agentes envolvidos somente interromperam as agressões,
quando um deles recebeu uma ligação para retornar ao local onde havia apreendido o
adolescente, onde entregou a vítima à sua tia. Tal fato ocorreu após a família do ofendido, que
estava no local onde ele foi apreendido, exigir esclarecimentos sobre seu paradeiro.
Como é cediço, os crimes desta natureza são, na maioria das vezes, praticados
às ocultas, e, por esse motivo, as únicas pessoas que realmente têm conhecimento do fato são
os envolvidos (agressor e vítima). Portanto, a palavra do Ofendido tem especial relevância,
possuindo credibilidade, sobretudo, se analisada em conjunto com os exames comprobatórios
da agressão e os depoimentos testemunhais, para verificar se as lesões sofridas são
condizentes com o episódio narrado, como no caso ora tratado. O STJ pacificou seu
entendimento nesse sentido, confira-se:
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS
AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços dos agravantes, a decisão deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (...) 4. Imperioso observar a especial relevância
da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes
cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da
vítima com o réu (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 711.887/PE, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifos
nossos).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TORTURA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
FARTO
ACERVO
PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
Assim, tão somente admite-se o processamento e julgamento do instrumento processual que
lhe permita conhecer de decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que lhes neguem
vigência, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou que
deem a lei federal interpretação divergente da que tenha dado outro tribunal, tal qual previsto
na Constituição Federal. (...) 4. Considerada de especial relevância a palavra da vítima, por
tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se
harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos, julgaram as instâncias de
ordinárias consoante a farta jurisprudência do STJ, a inviabilizar a admissão do apelo
extremo. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp nº 225.943/SP, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 22/3/2017) (grifos
nossos).
Esta Corte também já se pronunciou nessa mesma direção:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
(DPU).
ROUBO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO
EM
JUÍZO.
REGRAS
PROCESSUAIS
DE
IDENTIFICAÇÃO DE OBJETO CUMPRIDAS. DISTINÇÃO EM JULGADO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE O TEMA. INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO
OSCILANTE. PESO PROBATÓRIO DE PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME
VELADAMENTE COMETIDO. RECURSO REJEITADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
(...). V – Deve-se observar o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão
julgador, na medida em que existem provas produzidas em contraditório judicial. VI –
Inexistência de depoimentos oscilantes. Em crimes com a ausência de testemunhas e
praticados de forma velada, a fim de ocultar a autoria, a palavra da vítima possui relevante
peso probatório. Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. VII – Embargos Infringentes e
de Nulidade rejeitados. Acórdão condenatório mantido. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000419-05.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 23/11/2023,
Data de Publicação: 05/02/2024) (grifos nossos).
Por outro lado, as supostas divergências de horários, entre o fato narrado pela
família do ofendido e a sua entrada no Hospital Wildy Viana, onde foi atendido, questão que
serviu de fundamento para a absolvição de JOSÉ MAURONÍCIO pelo Juízo de primeira
instância, não devem ser consideradas.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, segundo consta nos autos, o encerramento das atividades militares
ocorreu por volta das 21h30, conforme depoimento do próprio Acusado, e o atendimento
médico do Ofendido ocorreu às 23h35, segundo indica o registro no Boletim de Atendimento
Médico (evento 1, INQ7, pág. 71, do IPM nº 7000259-13.2020.7.12.0012). Ocorre que, como
bem salientado pela acusação, este último registro refere-se ao seu atendimento posterior no
Hospital (uma vez que nele consta o diagnóstico e o tratamento dado ao indivíduo), e não ao
horário da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Da mesma forma, não merece prosperar a tese de que o menor poderia ter sido
agredido e severamente ferido por membros de uma suposta facção (tribunal do crime), pois:
- o boletim de atendimento e o exame de corpo de delito datam da noite de
20/9/2018, em momento muito próximo da ação delitiva dos militares no interior da viatura;
- membros de facção criminosa seguramente não se dariam ao trabalho de tomar
todo o cuidado em agredir o ofendido, de forma a não deixar hematomas externos, como se
observa nas lesões sofridas pela vítima (fratura de costela e contusão pulmonar); e
- essa alegação não encontra lastro nas provas trazidas aos autos.
2.2.3. Da culpabilidade
O dolo que permeia o proceder do Acusado desvela-se com clareza, sendo
certas, pois, a sua plena consciência e vontade livre e dirigida a infligir intenso sofrimento
físico à vítima. Tudo com a intenção de se obter informação do ofendido, para que este
confessasse o local onde estariam guardadas supostas armas vistas em seu celular (tortura-
confissão), ultrapassando, dessa maneira, qualquer limite de atuação decorrente da sua função
de agente público.
Assim, à luz dos elementos probatórios dos autos, o que se depreende são os
firmes e harmônicos testemunhos, que detalham o desenrolar das consequências das
agressões físicas sofridas pela vítima, corroborados pelos depoimentos do próprio ofendido,
pelo laudo de exame de corpo de delito e por outros documentos médicos, os quais formam
um conjunto sólido, fornecendo segurança para um juízo condenatório.
A título informativo, o Parquet Castrense noticiou, nas razões da Apelação, que
“os policiais militares que praticaram a tortura juntamente com JOSÉ MAURONÍCIO foram
condenados pelo Tribunal de Justiça do Acre nos autos da Ação Penal nº 0000230-
34.2020.8.01.0003”.
3. Do posicionamento da PGJM
Seguindo a mesma linha de raciocínio até aqui exposta, precisa foi a
manifestação do Custos Legis, conforme denota o seguinte fragmento do seu Opinativo
(evento 7):
Agentes públicos, particularmente aqueles em posições de poder como membros das Forças
Armadas, têm um dever legal e moral de prevenir e não perpetrar atos de tortura. Este dever é
reforçado pela Convenção contra a Tortura da ONU. Quando um agente público viola esse
dever, não apenas comete uma ofensa ética grave, mas também uma infração legal que exige
responsabilização.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A responsabilidade de integrante das Forças Armadas em tais casos é especialmente
significativa, visto que eles possuem o dever explícito de proteger os indivíduos de abusos e
violações de direitos humanos. Falhas nessa responsabilização devem ser corrigidas para
preservar a confiança no sistema de justiça e na proteção dos direitos humanos.
O standard probatório nos crimes de tortura é um aspecto crucial na administração da justiça,
dada a gravidade desses delitos e as dificuldades inerentes à sua comprovação. A questão
central em casos de tortura envolve determinar o grau de certeza necessário para estabelecer
a culpa do acusado, considerando as peculiaridades desses crimes, como a ocultação habitual
de evidências e a vulnerabilidade das vítimas, especialmente se tratando de um menor de
idade.
No caso dos autos, um garoto de 16 anos que é submetido a chutes, pontapés, asfixia e
desmaios repetidos, resultando em vômito de sangue, o impacto físico e psicológico é
profundo, mesmo que as lesões externas não sejam imediatamente visíveis. O menor foi
gravemente agredido na área superior e estômago e asfixiado com um saco plástico na cabeça
justamente para não deixar vestígios aparentes, uma das formas mais insidiosas de abuso,
A natureza grave e clandestina desse crime impõe que o depoimento do menor de 16 anos,
anexado no Evento 1 (INQ 1) dos autos do IPM 7000259-13.2020.7.12.0012 seja considerado
suficiente para satisfazer o standard probatório, especialmente quando suportado por
evidências médicas, psicológicas e por provas testemunhal.
Além disso, mesmo que a prática de tortura pelo apelado não fosse comprovada, conforme
destacado na denúncia inicialmente proposta pelo Ministério Público Federal no Evento 1
(INQ 1) dos autos do IPM 7000259-13.2020.7.12.0012, a mera presença do acusado sem
intervir para interromper o ato de tortura configuraria uma omissão já criminalizada por lei e
o sujeitaria a sanções penais severas.
Sublinhe-se que no caso concreto, além de consistente e harmonioso depoimento da vítima,
veio este corroborado por prova pericial que se harmoniza inteiramente com o que foi por ele
exposto e em seu corpo e mente acontecido.
Conclui-se que, com o conjunto probatório disponível nos autos, não há base factual nem
jurídica que justifique uma absolvição neste caso.
4. Conclusão
Configurada a materialidade, comprovada a autoria e demonstrada a
culpabilidade do delito de tortura, conforme capitulado no art. 1º, "a", c/c o § 3º e os incisos I
e II do § 4º, tudo da Lei nº 9.455, de 1997, na ausência de causas excludentes de qualquer
natureza, não há outra solução jurídica para a quaestio em exame, a não ser a reforma da
Sentença a quo, com a consequente condenação do Apelado.
5. Da dosimetria da pena
Em passo final, cumpre elaborar o cálculo dosimétrico da pena a ser suportada
pelo Acusado.
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o Réu é primário e possuidor de
bons antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no tocante às demais circunstâncias
judiciais. À luz do art. 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro)
anos de reclusão, já observada a qualificadora do §3º (lesão grave) do art. 1º da Lei nº 9.455,
de 1997.
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, nada há a destacar.
Na terceira fase, anota-se a presença de duas causas de aumento da pena,
previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 1º da Lei nº 9.455, de 1997: delito cometido por
agente público e contra adolescente (vítima com 16 anos de idade na época dos fatos). Limito
a aplicação a somente uma delas, à vista do disposto no art. 76, parágrafo único, do CPM:
Art. 76. (...)
Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
Assim, considerando-se apenas uma causa de aumento, no quantum de 1/6,
conforme estipulado no art. 1º, § 4º, caput, da Lei nº 9.455, de 1997, alcança-se a pena
definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Nego ao Acusado o benefício do sursis, uma vez que ausentes os requisitos
previstos no art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, apesar de o § 7º do art. 1º da Lei nº
9.455, de 1997, e o art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072, de 25/7/1990, preverem o seu início em
regime fechado, filio-me à posição adotada pelo STJ, que, valendo-se de entendimento do
Plenário do STF, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crimes considerados hediondos. Essa interpretação pode ser estendida ao
caso ora em análise, pois o delito de tortura é equiparado a crime hediondo, nos termos do
art. 2º, caput, da Lei 8.072, de 1990. Veja-se:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TORTURA. REGIME INICIAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO
STJ E 718 E 719 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO
FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES DO
STF.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
VERIFICADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. É firme neste Tribunal a
orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP.
Nesse sentido, foi elaborado o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte que prevê: "fixada a
pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito".
No mesmo sentido, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O exame dos autos revela que após manterem a pena-base no mínimo legal, por considerarem
favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime fechado foi fixado pelo
Magistrado sentenciante e mantido pelo Tribunal de Justiça sem fundamentação idônea,
baseado exclusivamente na imposição legal contida na Lei n. 9.455/97, o que contraria a
jurisprudência desta Corte. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de
junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2.º, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura.
(...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial
aberto. (HC n. 383.090/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
21/3/2017, DJe de 30/3/2017) (grifos nossos).
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TORTURA.
CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE
REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. É flagrante o
constrangimento ilegal em relação à fixação do regime inicial fechado com base no art. 1.º,
§ 7.º, da Lei de Tortura. 4. Com a declaração pelo Pretório Excelso da inconstitucionalidade
do regime integral fechado e do § 1.º do art. 2.º da Lei de Crimes Hediondos, com redação
dada pela lei n.º 11.464/2007 - também aplicável ao crime de tortura -, o cumprimento da
pena passou a ser regido pelas disposições gerais do Código Penal. Porém, consideradas
desfavoráveis as circunstâncias judiciais do caso concreto, cabível aplicar inicialmente o
regime prisional semiaberto, atendendo ao disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal. 5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, apenas para fixar
o regime inicial semiaberto. (HC n. 286.925/RR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 13/5/2014, DJe de 21/5/2014) (grifos nossos).
Desse modo, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
imposta, diante da regra insculpida no § 1º, "b", c/c o § 2º, "b", do art. 33 do Código Penal.
6. Voto
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer da Apelação manejada
pelo MPM e dar provimento à insurgência, para, com a reforma da Sentença absolutória,
condenar JOSÉ MAURONÍCIO JOSIAS DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso no art. 1º, I, “a”, c/c o seu § 3º, e nas causas de aumento de
pena previstas no art. 1º, § 4º, I e II, tudo da Lei nº 9.455, de 1997, sem o direito ao sursis e
com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369781v30 e do código CRC 1b99eabf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/04/2025, às 09:53:57
7000332-15.2024.7.00.0000
40001369781 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR